Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0743139-20.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MOHAMAD ABOU HAMDAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A contra r. sentença Id. 60684687, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, em razão de o Autor não ter se desvencilhado do seu ônus probatório, conforme trecho a seguir transcrito: “(...) Sendo o negócio jurídico em questão, conforme a Doutrina, contrato real, não basta apenas a convergência das vontades dos contratantes para a sua celebração, reclamando, para tanto, a efetiva entrega do valor nele estipulado pelo mutuante ao tomador do empréstimo. Não se divisando nos autos, porém, elementos de convicção acerca da efetiva entrega daquele “quantum” ao réu, não prospera, à míngua de prova do fato constitutivo de seu aludido direito, pretensão do autor à condenação daquela parte ao pagamento dos valores postulados na inicial com vistas à amortização integral do mútuo bancário “sub judice”. (...).” Nas razões recursais (Id. 60684693), o Apelante afirma que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da questão e não havia motivo para o Magistrado indeferir a petição inicial. Afirma que o Juiz violou o devido processo legal e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Salienta que a extinção do processo, sem resolução de mérito, fere o princípio da economia processual e, portanto, deve ser observada a instrumentalidade das formas. Requer, ao final, a reforma da r. sentença com a devida procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. O preparo foi recolhido (Id. 60684694). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 60684697). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a presente Apelação não merece ser conhecida. Ocorre que nas razões recursais o Apelante impugna a sentença que indeferiu a petição inicial ao argumento de estão presentes todos os documentos e elementos essenciais para o julgamento. Todavia, da análise dos autos, depreende-se que o Juiz a quo, ao prolatar sentença, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, em razão de o Autor não ter comprovado os fatos constitutivos do alegado. Como se vê, os argumentos do Apelante estão afastados dos fundamentos da r. sentença. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter demonstrado, nas razões recursais, o desacerto da r. sentença em relação ao mérito das questões analisadas, nem alegando fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a cassação, a Apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por falta de dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão em razão da ausência de interesse de agir. 1.1. Requer o apelante a cassação da sentença. Sustenta que o juízo de origem não verificou as exigências do CPC e do Decreto Lei n. 911/69, indeferindo, assim, a petição inicial. 2. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.1. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados são diversos do presente recurso. 2.2. O juízo a quo não extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, como afirmado pelo recorrente, mas sim por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1194698, 07032877920198070005, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, publicado no DJE: 23/08/2019) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na decisão recorrida. 2. A parte agravante não argumentou acerca da fundamentação lançada pelo Magistrado sentenciante, de modo a desacreditar a decisão, pelo contrário, além da existência de incongruência entre os fundamentos de fato e de direito, sem explicitar as razões do inconformismo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.946980, 20160020042382AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, publicado no DJE: 14/06/2016. Págs.: 360-375) Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso que não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora